Tribunal: TJSP
Processo: 1503276-16.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503276-16.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante PAULO
SERGIO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Paulo Sérgio de Souza, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363 -Voto no 43.364
2
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363
Comarca de Mogi Mirim 2a Vara Judicial
MMa. Juíza dra. Fabiana Garcia Garibaldi
Apelante: Paulo Sérgio de Souza
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.364
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Paulo
Sérgio de Souza, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de seis
meses de detenção, em regime prisional aberto, mais o pagamento de dez dias-
multa, fixados no piso mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de dois meses, substituída a corporal por uma
restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo, a entidade com destinação social, por infração aos ditames do
artigo 306, da Lei no 9.503/97 (fls. 103/106).
Aduz a Defesa que a denúncia é inepta, por não descrever
comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora,
muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do
veículo, elementos indispensáveis para caracterizar o tipo penal imputado,
pleiteando, assim, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, nos termos do artigo 386, I, V ou VII, do Código de Processo
Penal. Supletivamente requer a fixação das reprimendas no mínimo legal; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363 -Voto no 43.364
3
estabelecimento do regime prisional aberto, e a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos (fls. 141/153).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações finais
antes ofertadas (fls. 157/160).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra da
doutora Flávia Cristina Merlini, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo (fls. 171/174).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, o recurso defensivo não merece
acolhida.
Embora tenha o apelante se valido de arguição de inépcia da
denúncia como matéria meritória de não comprovação de ocorrência do delito
imputado, imperioso observar que a denúncia de fls. 50/51 contém todos os
requisitos do artigo 41, do Estatuto Adjetivo, tendo a conduta criminosa sido
sobejamente descrita, fornecendo, assim, os elementos necessários à
persecução penal, e possibilitando, tal como se deu durante todo o transcorrer
do processo, o exercício da ampla defesa por parte dele, através de sua
Defesa.
Demais, a superveniência da sentença penal condenatória
torna esvaída a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363 -Voto no 43.364
4
exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude,
durante a instrução criminal.
Nessa esteira: - “AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTOS
QUALIFICADOS
CONSUMADOS
E
TENTADOS (ART. 155, § 4o, I E II, C/C O ART. 14, II, DO CP).
CAIXAS
ELETRÔNICOS.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é inepta a denúncia
que preenche todos os requisitos legais e descreve a contento a conduta
dos acusados, permitindo a correta compreensão dos crimes imputados e
permite o amplo exercício do direito de defesa. 2. A superveniência da
sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do
contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante
a instrução criminal (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe
18/08/2015). 3. [...]” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 843.975/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
No mais, consta dos autos que o apelante foi flagrado a
conduzir automóvel, em via pública, com concentração de 1,9 g/L de álcool
por litro de sangue (fl. 12), quociente esse mais de três vezes superior ao
limite máximo estipulado em lei, e caracterizador de sua completa
embriaguez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363 -Voto no 43.364
5
Interrogado na fase inquisitiva, ele disse que na data dos
fatos estava conduzindo a sua motocicleta, trazendo seu irmão na garupa,
estando ambos sem capacetes, quando recebeu ordem de parada dos guardas
municipais, tendo prontamente obedecido, asseverando que em momento
algum se opôs às ordens dos agentes públicos, nem tentou resistir à
abordagem. Confirmou ter ingerido uma dose de conhaque com limão nesse
dia (fl. 16).
Em Juízo voltou a admitir ter bebido uma dose de conhaque
antes de conduzir seu veículo, alegando, todavia, que não estava embriagado.
Negou ter resistido à abordagem dos guardas municipais (mídia).
A admissão do réu quanto a ingestão de álcool foi
corroborada pela narrativa do guarda municipal Adriano César Antunes de
Mello, que relatou ter resolvido abordar o réu, visto que ele conduzia a
motocicleta com os faróis apagados, e sem capacete. Disse que tanto o
acusado, quanto o irmão dele, que estava na garupa, tentaram resistir à
abordagem, mas acabaram sendo contidos pela guarnição. Ressaltou que
como o apelante apresentava sinais de embriaguez, com forte odor etílico, o
conduziu à Delegacia, onde foi coletada uma amostra de sangue para
realização de exame de dosagem alcoólica (mídia).
Diante de tal cenário, mormente do teor da prova pericial
(exame toxicológico de dosagem alcóolica de fl. 12), patente que o apelante
conduzia veículo automotor em estado de plena embriaguez, sendo o quanto
basta para a configuração do delito previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363 -Voto no 43.364
6
Isso porque, nos termos da alteração promovida pela
Lei no 11.705/08, já há configuração do crime tão somente pela
condução de veículo automotor com concentração de álcool igual ou
superior a seis decigramas por litro de sangue, de forma que a
embriaguez ao volante de há muito passou a ser considerada crime de
perigo abstrato, tornando-se, pois, implícito o dolo com que o réu se
houve nessa conduta.
Nesse sentido: - "É crime de perigo abstrato - trata-
se de perigo presumido, ou seja, o simples fato de o agente dirigir
veículo sob influência do álcool já tipifica o crime. O dolo consiste na
vontade livre e consciente de dirigir veículo automotor, com o
conhecimento de que ingeriu substância inebriante." (Alexandre de
Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, Legislação Penal Especial, Código
de Trânsito Brasileiro, 4a ed., Ed. Atlas S.A, 2001, São Paulo, p. 232).
E assim também já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - "PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306 DO
CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
PERSECUÇÃO
PENAL
E
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.I - [...]. II - O crime do art. 306 do CTB é de
perigo abstrato, e para sua comprovação basta a constatação de que
a concentração de álcool no sangue do agente que conduzia o veículo
em via pública era maior do que a admitida pelo tipo penal, não
sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de
sua conduta. [...]. Ordem denegada." (STJ, HC 140.074/DF, 5.a
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14/12/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363 -Voto no 43.364
7
E tal percepção continua intacta mesmo com a alteração
introduzida no CTB pela Lei no 12.760/2012, conforme se denota no
julgamento prolatado pelo STF no Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário no 807.562: - “(...). Ademais, a alteração realizada pela Lei
n. 12.760/2012 no artigo 306 do Código de Trânsito não tornou atípica a
conduta praticada pelo Agravante. O fato praticado pelo qual foi
condenado o Agravante continua proibido, uma vez que o legislador foi
expresso ao consignar no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro a
conduta de dirigir embriagado e as formas de constatação da
embriaguez, não sendo caso de abolitio criminis:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela
Lei no 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas
por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool
por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363 -Voto no 43.364
8
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei no
12.760, de 2012).” (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento:
03/06/2014 - Segunda Turma Publicação - DJe-114 - DIVULG 12-06-2014
- PUBLIC 13-06-2014).
Assim, permanece típica a imputação do crime em
questão, para qual a comprovação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool (ou de outra substância
psicoativa que cause dependência), por expressa determinação legal,
poderá se dar pela dosagem etílica, ou por meio de sinais que a
indiquem.
E no caso vertente, a par do apelante ter admitido a
ingestão de bebida alcoólica, foi submetido ao teste de alcoolemia, que
resultou positivo, e ainda teve sua conduta descrita pelo agente público
atuante na ocasião, que confirmou in loco seu estado de alteração,
conforme se verifica em sua narrativa.
A condenação, portanto, era medida que se impunha.
E as penas também não comportam reparos, vez que já
foram aplicadas e mantidas, nos patamares mínimos, tendo sido fixado, ainda,
o regime prisional aberto para o desconto da reprimenda corporal, e
substituída essa por uma restritiva de direito, daí porque não há como se
atender aos pleitos defensivos subsidiários, que desde antes já foram
concedidos na decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503276-16.2018.8.26.0363 -Voto no 43.364
9
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Paulo Sérgio de Souza, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença,
como prolatada. Deverá a MMa. Juíza remeter ao Sr. Diretor do DETRAN
cópias da denúncia, da completa qualificação do condenado, e deste v.
Acórdão, para fim de aplicação da pena de suspensão, ou da proibição de
obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor
decretada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator